Tribunal: TJBA
Processo: 8002267-03.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002267-03.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AUREA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVANILSON ARAUJO CARNEIRO JUNIOR

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora que pleiteia a declaração de inexistência de débito, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a indenização por danos morais, diante da negativação promovida por instituição financeira com base em suposta contratação que a autora afirma desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação, pela instituição financeira, da contratação que originou o débito negativado; (ii) estabelecer se a ausência dessa prova caracteriza negativação indevida e enseja a responsabilização civil com reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora figura como destinatária final do serviço supostamente contratado, conforme arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Nas relações de consumo, quando o consumidor nega a existência do débito (fato negativo), incumbe ao fornecedor demonstrar, de forma robusta, a existência da contratação e a regularidade da inscrição restritiva, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os documentos apresentados pelo apelado — entre eles, telas sistêmicas e comprovante de débito com assinatura não submetida à perícia grafotécnica — são insuficientes para comprovar a celebração válida do contrato, pois não evidenciam a manifestação inequívoca da vontade da autora.

A jurisprudência do STJ afasta a força probatória autônoma de documentos unilaterais, como telas de sistema, por não possuírem garantia de autenticidade ou bilateralidade.

Restando incontroversa a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e ausente comprovação válida da dívida, configura-se ato ilícito por parte da instituição financeira.

A negativação indevida, por si só, gera abalo moral presumido (dano in re ipsa), sendo devida a reparação pelos danos morais sofridos.

A fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor de serviços responde objetivamente pela indevida negativação do nome do consumidor quando não comprova a existência e regularidade da contratação que originou o débito impugnado.

Telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova suficiente da contratação, especialmente quando o consumidor nega expressamente o vínculo.

A negativação indevida enseja reparação por dano moral, o qual prescinde de demonstração específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000457-19.2023.8.05.0245, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, 2ª Vice-Presidência, j. 14.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

DAR PROVIMENTO ao RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto da Relatora, adiante registrado e que a esta se integra.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.